Tribunal: STF
Processo: HC 144459
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. A superveniência do trânsito em julgado de ação penal, no curso da execução penal por crime diverso, tem como consequência a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, tendo como marco inicial a data do último trânsito em julgado, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou depois do início da execução da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.